Tribunal: TJMT
Processo: 1004296-60.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004296-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEDA MENDES DE SOUZA - CPF: 162.030.031-15 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO VALORATIVA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto
por banco
contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, determinou a juntada de documentos contratuais e planilha atualizada de débito no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem fixação de limite máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da fixação de multa diária sem limitação de valor máximo como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de exibição documental em ação de repactuação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exibição dos documentos solicitados constitui medida essencial para o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas, sendo condição
sine

qua
non
para o desenvolvimento válido e regular do processo conforme o procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

O valor diário da multa fixado pelo juízo de origem (R$ 200,00) mostra-se adequado e proporcional ao porte econômico
da instituição financeira agravante, não se revelando, por si só, excessivo ou desproporcional.

A ausência de limitação temporal ou de valor global para a incidência da penalidade acarreta risco potencial de gerar passivo desproporcional à obrigação principal, desvirtuando a natureza do instituto e violando os postulados da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

A fixação prévia de um limite máximo confere maior previsibilidade às partes e evita discussões futuras sobre eventual excesso, sem comprometer a eficácia coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar o limite máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a multa diária estabelecida na decisão agravada.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada para compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação de exibir documentos em ação de superendividamento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a fixação de limite temporal e valorativo para evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

A limitação da multa não esvazia sua eficácia coercitiva quando estabelecida em patamar razoável, compatível com a natureza e relevância da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º; CPC, art. 421; CPC, art. 537, § 1º; CDC, art. 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1918571 RJ 2021/0183638-6; TJMT - N.U 1004319-06.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S
/
A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Antecipação de Tutela (Processo nº 1101632-72.2025.8.11.0041), ajuizada por LEDA MENDES DE SOUZA
, que
determinou ao banco agravante a juntada de todos os documentos e contratos referentes aos créditos que possui junto à parte autora, bem como planilha atualizada do débito, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem fixação de limite máximo.

Em suas razões recursais, o agravante não se insurge contra a obrigação de exibir os documentos, mas exclusivamente contra a fixação da multa diária sem limitação de teto máximo.

Sustenta que a ausência de limitação transforma a multa em medida potencialmente desproporcional, capaz de gerar prejuízo relevante e incompatível com a natureza da obrigação imposta.

Argumenta que a obrigação demanda diligência técnica e administrativa complexa, envolvendo a reunião e conferência de múltiplos contratos, muitos deles antigos e sujeitos a migrações de sistemas.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa ou, subsidiariamente, para que seja fixado limite máximo razoável. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para afastar a multa diária imposta ou, subsidiariamente, para fixar limite máximo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
, conforme decisão de id 344201885.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção integral da decisão recorrida,
pedindo pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da fixação de multa diária sem limitação de valor máximo, como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de exibição documental em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravante não questiona a obrigação de apresentar os documentos solicitados, mas apenas a forma como foi estabelecida a penalidade pelo eventual descumprimento.

Questiona apenas a
ausência de limitação
, que diz
transforma
r
a multa em medida potencialmente desproporcional, capaz de gerar prejuízo relevante e incompatível com a natureza da obrigação imposta.

Portanto, o
cerne da
discussão
reside na análise da adequação e proporcionalidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada pelo Juízo de primeiro grau para compelir a instituição financeira a apresentar documentos e planilhas em ação fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei n.º 14.181/2021). Especificamente, discute-se a necessidade de fixação de um teto máximo para a referida penalidade pecuniária.

No caso em análise, observo que a decisão agravada determinou ao banco a apresentação de documentos contratuais e planilha atualizada do débito, com fundamento no dever de cooperação processual previsto no art. 6º do
CPC
, concedendo prazo razoável de 20 (vinte) dias para cumprimento.

A exibição dos documentos solicitados é medida essencial para o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas, fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), uma vez que sem tais informações torna-se inviável a realização da audiência conciliatória e a construção do plano de pagamento, comprometendo a própria finalidade da demanda.

Nes
t
e contexto, a
presente
ação
tem por escopo viabilizar a instauração do procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, a qual, em caráter inovador, promoveu substancial aprimoramento na disciplina do crédito ao consumidor, com especial

atenção à prevenção e ao tratamento do superendividamento da pessoa natural.

Portanto, a

determinação de exibição de documentos em ações de repactuação de dívidas não constitui mera formalidade, mas condição
sine

qua
non
para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Nos autos, observa-se que a inicial foi instruída com extratos, históricos e faturas relacionados

aos débitos que se pretende submeter à repactuação,

sem, contudo, acompanhar os respectivos

instrumentos

contratuais. Tal ausência, todavia, não inviabiliza o regular processamento da demanda, tampouco afasta a
possibilidade
de que o juízo

de origem

determine,

inclusive

de ofício, a exibição dos contratos reputados necessários

à adequada instrução do feito, conforme autoriza expressamente

o art. 421 do Código de Processo

Civil, cuja redação faculta ao magistrado a adoção de medidas instrutórias indispensáveis

à efetividade da tutela jurisdicional.

Cumpre salientar que o pleito de exibição dos contratos pode ser formulado incidentalmente no bojo da própria ação principal,

não havendo exigência de que esteja precedido de requerimento

administrativo

prévio não atendido em prazo razoável.

Tal

exigência,

conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648), restringe-se às ações autônomas de exibição de documentos, não alcançando os pedidos incidentais formulados nos próprios

autos principais.

No entanto, os argumentos do
agravante
merecem prosperar em parte,
no que se refere à ausência de limitação temporal ou de valor global para a incidência da penalidade.

Com efeito, a
fixação de astreintes sem teto máximo acarreta o risco potencial de gerar um passivo desproporcional à obrigação principal, desvirtuando a própria natureza do instituto
, gerando
insegurança jurídica
.

É certo que o § 1º do art. 537 do CPC autoriza expressamente a revisão do valor da multa quando se tornar excessiva. Contudo, a fixação prévia de um limite máximo confere maior previsibilidade às partes e evita discussões futuras sobre eventual excesso, sem comprometer a eficácia coercitiva da medida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem recomendado a limitação das astreintes a patamares razoáveis, compatíveis com a natureza e relevância da obrigação, de modo a preservar sua função coercitiva sem transformá-la em fonte de enriquecimento sem causa ou penalidade excessiva.
Desta forma:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU O RECLAMO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA PARA REDUZIR O VALOR GLOBAL DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a redução do valor das astreintes quando sua fixação ensejar multa em patamar muito superior ao valor principal discutido na
demanda.
Precedentes. 1.1. Na hipótese, considerando o valor arbitrado, ao final, a título de indenização por danos morais, bem como a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, a causa de pedir e o período de descumprimento da decisão, mostra-se adequada a redução das astreintes de R$ 170 .000,00 (cento e setenta mil reais) para o limite global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1918571 RJ 2021/0183638-6, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)

No caso concreto, considerando o porte econômico do agravante (instituição financeira de grande porte), a natureza da obrigação (exibição documental) e a relevância da medida para o prosseguimento da ação principal, entendo razoável a fixação de um limite máximo para a multa diária.

Acolho, nesse ponto, o pedido subsidiário da parte agravada, para estabelecer o teto de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) para a multa cominatória, valor que corresponde a
3
0
dias de eventual descumprimento e se mostra adequado para preservar a função coercitiva da medida sem implicar em potencial excesso.
A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL E VALORATIVA.
DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. A exibição de documentos em ações de repactuação de dívidas constitui condição essencial para o desenvolvimento válido do processo, sendo imperativo decorrente do princípio da cooperação processual e do microssistema de tutela do superendividado instituído pela Lei n.º 14.181/2021, que pressupõe transparência e colaboração dos credores.

4. As astreintes possuem natureza coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, devendo ser fixadas em valor suficiente para desestimular a inércia, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa, em observância ao art. 537 do Código de Processo Civil.

5. O valor diário de R$ 200,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional ao porte econômico da instituição financeira agravante, não se revelando, por si só, excessivo ou desproporcional.

6. A ausência de limitação temporal ou de valor global para a incidência da penalidade acarreta risco potencial de gerar passivo desproporcional à obrigação principal, desvirtuando a natureza do instituto e violando os postulados da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

7. A boa técnica processual recomenda que, desde a fixação da multa, sejam estabelecidos parâmetros claros, conferindo maior segurança jurídica às partes, sem esvaziar a eficácia coercitiva da medida, desde que estabelecida em patamar razoável.

8. A limitação da incidência da multa ao período de 40 dias, perfazendo o montante máximo de R$ 8.000,00, mostra-se adequada e suficiente ao caso concreto, possuindo densidade econômica apta a penalizar eventual desídia da instituição financeira, sem converter-se em fonte de lucro indevido para a parte agravada.

IV. Dispositivo e tese
.
9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória fixada para compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação de exibir documentos em ação de superendividamento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a fixação de limite temporal e valorativo para evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa. 2. A limitação da multa não esvazia sua eficácia coercitiva quando estabelecida em patamar razoável, podendo o magistrado adotar
outras medidas coercitivas caso o teto seja atingido sem o cumprimento da obrigação."

(N.U 1004319-06.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso apenas para fixar o limite máximo de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) para a multa diária estabelecida na decisão agravada, mantendo-a nos demais termos.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026